Tribunal: TJES
Processo: 5000233-83.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000233-83.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATA CRISTINA NOVELLI
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000233-83.2025.8.08.0050

RECTE.:
RENATA CRISTINA NOVELLI

RECDO.:
BANCO PAN S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA
MANTIDA
.

Tese d
a
autora

Narra a autora, em síntese, que em 2022, buscou o banco requerido para contratar um empréstimo consignado convencional, mas que posteriormente descobriu que foi realizado um cartão de crédito consignado, sem sua autorização. Alega que tentou resolver a questão de forma administrativa, abrindo uma reclamação perante o Procon, mas sem sucesso. Pugna pela anulação do contrato e conversão em empréstimo consignado, com liberação imediata da margem consignável, além de devolução em dobro dos valores descontados em folha e indenização por danos morais.

Interpôs recurso inominado (ID. 16013648), reiterando a ocorrência do vício de consentimento, motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença para que seja julgada procedente a ação.

Tese d
o
réu

O banco requerido apresentou contrarrazões recursais (ID. 16013651), sustentando a regularidade da contratação e requerendo a manutenção integral da sentença.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
16013647
) dispôs que:
“
Restou evidente a existência e a licitude e regularidade da contratação impugnada; motivo pelo qual os pedidos sucessivos, de declaração de nulidade contratual, restituição de valores pagos a maior e indenização por danos morais, ficam igualmente rejeitados. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos autorais, oportunidade em que declaro extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95
”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo. Apr
oveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, eis que aparentemente hipossuficiente.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

A questão em análise exsurge de relação de consumo, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo
o recorrido o
fornecedor e
a

recorrente consumidora
. A responsabilização no CDC é objetiva, de modo que basta a existência de nexo causal entre a conduta do agente e os danos perpetrados pelo consumidor.

De início, importa dizer que a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) pode caracterizar ilegalidade por parte da instituição bancária, na hipótese em que as provas demonstrarem ser inadequadas e/ou insuficientes as informações prestadas a respeito da modalidade contratada, o que, todavia, não acontece no presente caso.

Outrossim, ainda que a parte autora afirme que não tenha contratado cartão de crédito consignado junto ao banco, não é crível que desconheça a modalidade de contratada.
Isto porque, pela cópia do ajuste questionado (ID. 16013329), extrai-se que há identificação da modalidade contratual no título do documento, bem como através do desenho de um cartão de crédito de tamanho considerável, restando bem evidente que se tratava de um cartão consignado.

Somado a isto, a contratação ocorreu em agosto de 2022, que culminou na transferência do valor solicitado para a conta bancária da ora recorrente,
conforme comprovante de TED apresentado ao ID.
16013332.

Diante de tais considerações
, é evidente que
a
autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, inexistindo qualquer indício de que tenha sido induzida a erro na contratação do empréstimo ou de que a instituição bancária tenha agido dolosamente.

A
nte do exposto, entendo que o Requerido trouxe aos autos prova dos fatos que desconstituem o direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrando, repito, a regularidade de sua conduta na adequada prestação de informação a respeito da modalidade contratada.

Assim, não demonstrado o vício de consentimento na formalização do ajuste, o qual é claro quanto a real natureza da contratação, a inexistência de ilegalidade ou ilicitude na modalidade contratada, e, estando suficientemente comprovada a dívida contraída e a regularidade das cobranças, não há justificativa para a declaração de nulidade do contrato.

Destarte, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)